Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0722399-78.2021.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Verifico que consta erro material no despacho de ID 27350636, quanto ao prazo de intimação das partes sob o rito do art. 12, da Lei 9.868/1999. Assim, revogo o referido despacho. Intime-se para manifestação a Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Em sequência, ouça-se o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator